Tribunal: STF
Processo: RE 90518
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-02
Data de publicação: 1979-03-02

Ementa:
A COISA JULGADA NÃO IMPEDE QUE LEI NOVA PASSE A REGER DIFERENTEMENTE
OS FATOS OCORRIDOS A PARTIR DA SUA VIGENCIA. DESSARTE, NÃO EXCLUI A
INCIDENCIA DO ART. 96 DA CONSTITUIÇÃO DE 1967, A EXISTÊNCIA DE
JULGADO QUE RECONHECEU, COM BASE EM LEGISLAÇÃO ORDINARIA ANTERIOR,
POR ELE REVOGADA, O DIREITO A EQUIPARAÇÃO PARA EFEITO DE REMUNERAÇÃO
DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.